Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700188-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário de ID 10640425 diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 10465302): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sobre a matéria envolvendo matrículas em creches públicas, no quesito de políticas educacionais, a Constituição Federal determina em seu art. 208 o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação básica obrigatória e infantil. 2.1. Nada obstante essa normatização sobre a educação, é de se ver que por se tratar de norma programática, esse acesso a crianças à educação infantil deve se dar por meio de políticas públicas implementadas pelo Estado, para a sua instituição e patrocínio, com a finalidade de atender, preferencialmente, famílias com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. 2.2. Exatamente nessas circunstâncias é que o Distrito Federal com a finalidade de normatizar e padronizar os procedimentos referentes à ocupação de vagas na educação infantil da rede pública, editou diretrizes gerais, dentre elas a Resolução 01/2012 – CEDF, bem como dispõe de listas de espera com vários critérios sócio econômicos (baixa renda, medida protetiva, etc.). 2.2.1. Tais procedimentos são adotados em razão de que não se pode promover a matrícula indiscriminada de crianças em apenas algumas escolas ou creches específicas, sob pena de acarretar aos próprios infantes sérios prejuízos e até mesmo danos. 2. Ao basear nessas orientações legais e nos normativos distritais, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de que a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice a procedência do pedido judicial de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 3. Embora a jurisprudência desta Corte esteja consolidada no sentido de que a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice a procedência do pedido judicial de matrícula, no caso dos autos, a situação é peculiar e comporta uma análise diversa, uma vez que já houve o deferimento da antecipação de tutela pleiteada sem qualquer recurso, além do que, em razão do lapso temporal decorrido, ficou comprovado que as partes já estão matriculadas na creche. Nesse caso, aplica-se a teoria do fato consumado, segundo o qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 4. Recurso conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 10640425. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014